Tribunal: TJSP
Processo: 1005920-74.2024.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO - Reexame necessário -Inadmissibilidade, "in casu" - Valor do direito controvertido não excedente a 100 salários-mínimos - Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III, do CPC- Não conhecimento.

IPTU – Município de São Vicente – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c.c. pedido de indenização por danos morais julgada procedente – Pedido fundado em cobrança

Ementa:
RECURSO - Reexame necessário -Inadmissibilidade, "in casu" - Valor do direito controvertido não excedente a 100 salários-mínimos - Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III, do CPC- Não conhecimento.

IPTU – Município de São Vicente – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c.c. pedido de indenização por danos morais julgada procedente – Pedido fundado em cobrança indevida – Cabimento da condenação indenizatória – Precedentes - Dano moral configurado in re ipsa – Recurso voluntário não provido.